Tribunal: TJDFT
Processo: 0003661-07.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003661-07.2017.8.07.0006 RECORRENTE: BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que deferiu o pedido de tutela provisória incidental para suspender a cobrança das taxas de manutenção questionadas. Comunique-se, com urgência, o juízo de origem, para as providências cabíveis, encaminhando cópia da decisão de ID no 28047676. Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007